Tribunal: TJSP
Processo: 1525055-10.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e policiais militares. Tentativa configurada diante da reação do ofendido, policial civil. Majorante do concurso de pessoas sobejamente demonstrada. Condenação

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por vítima e policiais militares. Tentativa configurada diante da reação do ofendido, policial civil. Majorante do concurso de pessoas sobejamente demonstrada. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1525055-10.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MATHEUS DA SILVA PEREIRA e IGOR LUIZ DA SILVA GODOY, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por IGOR LUIZ DA SILVA
GODOY e MATHEUS DA SILVA, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525055-10.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação criminal no 1525055-10.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelantes: Igor Luiz da Silva Godoy e Matheus da Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.811
Apelação. Roubo tentado majorado por concurso de agentes.
Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
por vítima e policiais militares. Tentativa configurada diante
da reação do ofendido, policial civil. Majorante do concurso
de pessoas sobejamente demonstrada. Condenação e cálculo
de pena mantidos. Recurso defensivo improvido.
Pela sentença de fls. 160/166, proferida
em 10 de dezembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Celso
Lourenço Morgado, da 11a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo, IGOR LUIZ DA SILVA GODOY e MATHEUS DA SILVA
foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas, para cada, de
2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 6 dias-multa, calculados no piso legal.
Irresignada, a defesa dos réus interpôs
recurso de apelação, discorrendo sobre a necessidade de
absolvição em razão da insuficiência do acervo probatório.
Subsidiariamente, pleiteou a diminuição de pena pela tentativa no
grau legal máximo e a fixação de regime inicial aberto para os
réus (fls. 186/195).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 198/204)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525055-10.2019.8.26.0228 -Voto no
3
improvimento do apelo defensivo (fls. 215/223).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 17
de outubro de 2019, por volta de 21h00, na Rua Cardoso de
Abreu, altura do no 159, no bairro de Guaianases, na cidade de
sâo Paulo, os réus, em concurso de agentes, tentaram subtrair
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à
vítima Dario, não consumando, não consumando o delito por
circunstâncias alheias às suas vontades.
Após o regular trâmite processual, o juiz a
quo condenou os réus pela prática de crime de roubo tentado
qualificado apenas pelo concurso de agentes, haja vista a
comprovação de que a arma de fogo estava desmuniciada, não
denotando poder lesivo, não tendo havido impugnação recursal
da acusação neste ponto específico.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2),
boletim de ocorrência (fls. 3/8), auto de exibição e apreensão (fl.
21) e pela prova oral produzida na espécie (mídia audiovisual).
Em juízo, a vítima Dario narrou os fatos
em conformidade com a denúncia. Narrou que estava chegando
em sua residência com seu veículo, momento no qual viu os réus
passarem caminhando de maneira suspeita, pois olharam
fixamente para o carro, foram até a esquina e voltaram quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525055-10.2019.8.26.0228 -Voto no
4
depoente descia do veículo. Neste instante, o réu Igor gritou
“perdeu, perdeu, perdeu”, com a arma de fogo em punho, tendo a
vítima se identificado como policial e sacado a sua arma de fogo,
dando ordem de parada aos réus, os quais não obedeceram,
razão pela qual desferiu dois disparos, vindo um deles a acertar a
perna esquerda de Igor, que caiu ao solo e soltou a arma de fogo.
Recolheu a arma, a qual estava desmuniciada. Já o outro
roubador (Matheus) saiu correndo, vindo a ser detido por
populares. Em juízo, reconheceu pessoalmente os apelantes,
sem sombra de dúvidas, como os autores do crime de roubo.
As
testemunhas
Rogério
e
Eliseu
narraram que estavam em patrulhamento quando foram
acionados para a apuração de uma tentativa de roubo contra um
policial civil, que reagiu e baleou os criminosos. Chegando ao
local, depararam-se com Matheus já capturado por populares e
Igor baleado na perna. A vítima Dario se identificou como policial
civil e discorreu sobre a dinâmica dos fatos, nos moldes acima
mencionados. A vítima ainda mostrou a arma utilizada pelos
roubadores, a qual não tinha munição.
No interrogatório judicial, o acusado
Matheus confessou a prática delitiva, discorrendo sobre a
tentativa de roubo, nos termos expostos pela vítima. Já Igor
permaneceu em silêncio.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria dos réus e a materialidade do crime previsto no art. 157,
§ 2o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
A tese absolutória aventada pelas defesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525055-10.2019.8.26.0228 -Voto no
5
dos apelantes não procede, encontrando-se a condenação
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo
probatório carreado aos autos.
O crime de roubo não se consumou,
porquanto a execução do delito foi obstada por circunstância
alheia à vontade dos agentes, consistente na reação da vítima,
policial civil, que desferiu um tiro na perna do roubador Igor. A
capitulação da forma tentada do delito, pois, é acertada.
A majorante relativa à prática do crime em
concurso de pessoas restou sobejamente demonstrada nos
autos, especialmente pelos elementos de prova oral.
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
O cálculo das penas não comporta
alteração.
Na primeira fase, fica mantida a fixação
das básicas no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa
para cada réu.
Na segunda fase, não há circunstâncias
passíveis de valoração no caso concreto, devendo-se salientar
que a menoridade relativa e a confissão espontânea de Matheus
não têm o condão de reduzir a sua reprimenda para patamar
abaixo do piso legal, a teor do enunciado da Súmula 231 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1525055-10.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Na terceira fase, comprovada a incidência
de uma majorante (concurso de pessoas), as reprimendas dos
réus devem ser acrescidas da fração de 1/3, como fixado na
sentença, perfazendo as penas de 5 anos e 4 meses de reclusão
e 13 dias-multa para cada.
Além disso, no tocante à tentativa,
considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, que já
haviam abordado a vítima e apontado uma arma de fogo em sua
direção, quando foram surpreendidos pela reação dela, fica
mantida a diminuição da pena na fração intermediária de 1/2,
resultando nas penas definitivas de 2 anos e 8 meses de reclusão
e 6 dias-multa, calculados no piso legal, para cada.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade do delito de roubo praticado, sopesando as
peculiaridades do caso concreto, o regime inicial prisional dos
réus deve ser o semiaberto, como bem delineado na sentença
guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por IGOR LUIZ DA
SILVA GODOY e MATHEUS DA SILVA, mantendo integralmente
a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator